Tribunal: TJSP
Processo: 1041978-15.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de prescrição de débitos c./c. obrigação de fazer. Inscrição do nome do Autor no serviço "Serasa Limpa Nome". Direito do Consumidor. Sentença de improcedência, sob o fundamento de que o serviço "Serasa Limpa Nome" não gera qualquer dano ao consumidor. Recurso do Autor. Alegação no sentido de que o pagamento da dívida prescrita no referido serviço condiciona o aumento

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de prescrição de débitos c./c. obrigação de fazer. Inscrição do nome do Autor no serviço "Serasa Limpa Nome". Direito do Consumidor. Sentença de improcedência, sob o fundamento de que o serviço "Serasa Limpa Nome" não gera qualquer dano ao consumidor. Recurso do Autor. Alegação no sentido de que o pagamento da dívida prescrita no referido serviço condiciona o aumento do "Score", afetando a percepção do consumidor no sentido de entender pela necessidade de adimplir uma dívida que não era mais exigível. Argumentos recursais que merecem acolhida. Situação que deve ser conhecida como de equivalência à inscrição no Rol de inadimplentes, ainda que de forma mais atenuada. Serviço que tem tom depreciativo e traz influência no "Score" de crédito daquele que deveria ter o nome efetivamente limpo, condicionando o aumento da pontuação ao pagamento de uma dívida que é mera faculdade moral, não podendo haver qualquer restrição ou criação de dificuldade de acesso ao crédito, em respeito ao disposto no art. 43, §1° e §5° do Código de Defesa do Consumidor, vez que as dívidas divulgadas estão prescritas. Inscrição que afeta o princípio da informação ao consumidor na medida em que o confunde, induzindo-o a erro, criando falsa percepção da realidade, com afirmações no sentido de que a dívida prescrita ainda poderá lhe acarretar prejuízos, como forma de compeli-lo a cumprir obrigação não mais exigível de forma judicial. Código de Defesa do Consumidor que é norma de ordem pública e relevante interesse social, devendo ser interpretado de forma mais favorável ao consumidor. Violação aos direitos da personalidade in casu o "bom nome" que enseja reparação nos termos do art. 12 do Código Civil. Ausência de pedido de reparação por danos morais requerendo tão somente e exclusão dos apontamentos. Procedência. Dívidas prescritas datadas dos anos de 2013 e 2014. Dever de exclusão das anotações, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Sucumbência invertida. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.